Tribunal: TJMT
Processo: 0018329-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018329-03.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME - CNPJ: 06.885.650/0001-48 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.216/0001-30 (RECORRIDO), AECIO BENEDITO ORMOND - CPF: 265.964.581-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EVIDÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGATIVAÇÃO LÍCITA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de comprovantes que demonstram as pendências financeiras em endereço constante do oficio do Serasa, além de conter pagamento da fatura, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DINAMAR PEREIRA DE SOUZA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em decorrência da inclusão indevida no SPC e SERASA c/c Pedido de Tutela Antecipada, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial, determinando ao requerente o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alega que diante da necessidade de ter seus dados sem restrições, efetuou o pagamento a dívida a fim de promover a baixa no protesto.

Argumenta que por ter sido protestado indevidamente, não há dúvidas, quanto ao constrangimento suportado.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

As contrarrazões foram apresentadas (ID Num: 3492499), pugnando desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto por
DINAMAR PEREIRA DE SOUZA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em decorrência da inclusão indevida no SPC e SERASA c/c Pedido de Tutela Antecipada, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial, determinando ao requerente o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

O apelante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 419,09 (quatrocentos e dezenove reais e nove centavos), todavia o recorrente tem total desconhecimento quanto ao débito protestado.

Em contrapartida, a parte apelada, em sua defesa, sustenta que o apelante possuía pendências financeiras, de acordo com a relação de inadimplentes (ID: 3492479) que foram quitadas no decorrer desta ação, no que diz respeito as taxas dos serviços de fiscalização, efetuado na época na sede da sua empresa, localizada na rua Pontes de Lacerda no 02, QD 20, Bairro Tancredo Neves, na cidade Cuiabá-MT.

Deste modo, restando devidamente comprovada a origem da obrigação e constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Assim, diante de elementos robustos, que não foram satisfatoriamente impugnados pela Autora, reconheço

a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020